Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-33.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000914-33.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ELENITA PEREIRA DE ARRUDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ENTE ESTATAL QUE INTEGRA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte autora com o patrocínio da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, diante da existência de normas estaduais restritivas, e se tais normas afastam a aplicação do Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A LC n.º 80/1994, com a redação dada pela LC n.º 132/2009 ao art. 4.º, inc. XXI, prevê o direito da Defensoria Pública de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por entes públicos.

4. O STF, no julgamento do RE 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

5. No âmbito local, a controvérsia foi superada pelo julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial do TJBA, que declarou a parcial nulidade, com redução de texto, dos dispositivos estaduais que vedavam o recebimento, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, de honorários sucumbenciais em face de entes públicos.

6. Não há ofensa ao art. 97 da CF/1988 nem à Súmula Vinculante n.º 10, pois a matéria já foi apreciada pelo Órgão Especial, incidindo o art. 949, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente estatal que integra. 2. As normas estaduais restritivas não afastam a aplicação do Tema 1.002 da repercussão geral do STF. 3. Julgada a controvérsia pelo Órgão Especial do Tribunal, dispensa-se nova remessa ao plenário pelo órgão fracionário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 24, XIII e § 4.º; CF/1988, arts. 97 e 134; LC n.º 80/1994, art. 4.º, XXI; LC estadual n.º 26/2006, arts. 6.º, II, e 265; Lei estadual n.º 11.045/2008, art. 3.º, I; CPC, arts. 85, §§ 2.º e 3.º, e 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023, Tema 1.002 da repercussão geral; TJBA, ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Suplente Des. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 04.07.2025; Súmula Vinculante n.º 10/STF.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8000914-33.2024.8.05.0078
,
tendo como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelada,
ELENITA PEREIRA DE ARRUDA

representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23